Tribunal: TJMT
Processo: 1008445-46.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008445-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Federais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), GILMAR OCCHI - CPF: 469.382.069-53 (AGRAVANTE), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (AGRAVADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), LUCAS SILVEIRA PORDEUS - CPF: 023.389.065-35 (PROCURADOR), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU DA COMPETÊNCIA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL (UNIÃO) – CRÉDITO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DO TJMT – INCIDÊNCIA DO ART. 109, §3º, DA CF/88 – COMPETÊNCIA DO TRF DA 1ª REGIÃO.

As ações que versem sobre execução fiscal da União são de competência da Justiça Federal, ressalvado o disposto no art. 109, §3º, da Lei Maior.

Processada e julgada a ação em comarca onde não há Vara Federal, incide o disposto no art. 109, §3º, da CF/88, impondo-se o declínio da competência para julgar o recurso respectivo ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILMAR OCCHI
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 2257-11.2012.811.0029 (Código 40974), movida pela
FAZENDA NACIONAL - UNIÃO
,
indeferiu o pedido de liberação da constrição dos veículos penhorados.

Nas razões, o agravante requer o provimento do recurso para declarar a imediata liberação das constrições judiciais de circulação e licenciamento dos seus veículos, junto ao DETRAN, mantendo apenas a de transferência que, sozinha, já garante a execução (id. 8184080).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 8352171).

Contrarrazões apresentadas (id. 15584488).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de se manifestar nos autos ante a inexistência de circunstância justificadora de intervenção do Ministério Público (id. 18293473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por

GILMAR OCCHI
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 2257-11.2012.811.0029 (Código 40974), movida pela

FAZENDA NACIONAL - UNIÃO,
indeferiu o pedido de liberação da constrição dos veículos penhorados.

Inicialmente, registro que embora tenha proferido decisão em sede de liminar, melhor analisando os autos, constato que a competência par analisar o presente recurso é do Tribunal Regional Federal.

Ocorre que a execução fiscal em questão é proveniente de débito tributário de competência da União e, embora a decisão recorrida tenha sido proferida por um juiz estadual, este o fez investido de jurisdição federal, diante da ausência de órgão federal competente na Comarca, nos moldes do 15,
caput
, da Lei nº 5.010/66 e art. 109, §4º, da Constituição Federal,
verbis
:

“Art. 15. Nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal (artigo 12), os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas
”.

“Art. 109. (...)

§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – CREA-MT – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º, DA CF/88 – DOMICÍLIO DO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Ao Tribunal Regional Federal compete o processamento de recursos interpostos contra a decisão proferida por Juiz investido em Jurisdição Federal por delegação, conforme disposto no art. 109, § 4º, da CF/88.

(N.U 0000751-55.2009.8.11.0077, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA - SUNAB - UNIÃO – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – DOMICÍLIO DO EXECUTADO - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.

(N.U 0000298-87.1997.8.11.0010, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 05/06/2014).

Em suma, no caso em tela, houve delegação da competência à Justiça Estadual, nos moldes previstos no §3º do art. 109 da Constituição Federal, tendo o feito tramitado na Vara Judicial da Comarca de Canarana/MT, onde não há Vara Federal. E nessa hipótese o recurso então interposto deve ser julgado pelo tribunal federal competente.

Feitas essas considerações,
reconheço a incompetência
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para o julgamento do presente recurso, declinando-a para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para onde deverão os autos ser remetidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019